Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711385-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO, OPTE HOTEIS E SERVICOS LTDA - ME APELADO: OPTE HOTEIS E SERVICOS LTDA - ME, CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E C I S Ã O Em tempo, e por motivo de foro íntimo, dou-me suspeita. Redistribuam-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpr-se. Brasília, 31 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora